Tribunal: TJMT
Processo: 1068916-20.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068916-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME FIGUEIRA CASTANHO - CPF: 005.800.961-22 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 18.328.118/0001-09 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO HENGLES - CPF: 142.417.328-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPRA VIRTUAL.
E-COMMERCE
. TRANSAÇÃO NÃO AURORIZADA. SUSPEITA DE FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Quando
ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
. A
não

autorização
de
pagamento
de
compra
virtual
realizada

em

aplicativo
de
e-commerce
, com
suspeita
de
fraude
,
em

virtude
de
divergência
de dados
cadastrais
,
não

evidência

falha

na

prestação
de
serviço
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1068916-20.2022.8.11.0001

Origem
:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

GUILHERME FIGUEIRA CASTANHO

Recorrido
:

PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GUILHERME FIGUEIRA CASTANHO
ajuizou reclamação indenizatória em face
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES
S.A.

Noticiou que: a) a parte reclamada não aprovou seus pedidos formulados em aplicativo, mediante pagamento com cartão de crédito, com a alegação de possível fraude; e b) aprovou as mesmas compras realizas de forma presencial.

Sentença

proferida
no ID178962186
/PJe
2
.
Concluiu
que:
q) as
compras

não

foram

autorizadas

pelo

aplicativo

em

razão
da
divergência
dos dados
cadastrais
com
os
dados do
cartão
de
crédito
; b) o titular da
conta

não

reconhecia
as
provas

realizadas
; e c) as
plataformas de vendas online precisam de condutas de segurança para evitar

fraudes
.
Julgou

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID178962187
/PJe
2
. Sustentou que:
a) a parte reclamada reconheceu a existência de problema em seu aplicativo, inclusive, concedendo
-lhe
descontos; b) sua conta é conjunta com sua genitora e esta não foi consultada sobre a compra
realizada;
c) a parte requerida ao levantar a suspeita de fraude, imputa
-lhe
conduta caluniosa perante a empresa
n
a qual tentava realizar a compra. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença e o julgamento dos pleitos formulados na inicial.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID178962190
/PJe
2
.

Argumentou
que
o
recurso

não

merece

provimento
,
devendo
a
sentença
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
venda

virtual,
por

meio
de
e-commerce

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois a
compra

não

foi

autorizada

indevidamente
,
com
argumento
de
fraude

na

transação
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há evidência de que o serviço questionado foi prestado de forma ineficiente
, mas ao contrário, observa-se que a parte reclamada foi cautelosa na conferência de dados para que fraudes
não
sejam realizadas em prejuízo da parte reclamante.

A sentença do juízo a quo bem elucidou a questão:

Como é sabido, plataformas como a da Reclamada possuem termos e condições de uso, na qual define os direitos e responsabilidades de quem as utilizam.

Conforme narrado de forma detalhada pela Reclamada, os pedidos foram cancelados em razão dos dados cadastrais do Reclamante serem divergentes dos dados do cartão de crédito informado. (Id.108977776 Fls.05)

Ainda, sustenta que em contato com a titular do cartão registrado como forma de pagamento, a mesma informou que desconhecia as compras realizadas pelo Reclamante. (Id.10897776 Fls.06)

Tais políticas adotadas por plataformas de compras como a da
Reclamada, tem
como objetivo prevenir fraudes praticadas contra os consumidores.

Assim, solicitada a confirmação/autorização da titular do cartão de crédito para proceder com as compras no cadastro realizado pelo Reclamante, cabia ao mesmo comprovar nos autos que efetivou tal confirmação.

Todavia, o que se tem de concreto é que o Reclamante tentou utilizar por DOZE vezes o cartão de crédito que aduz ser de sua genitora no cadastro junto a plataforma, e diante do cenário atual, onde fraudes acontecem frequentemente, a empresa solicitou que o cadastro fosse conduzido pela titular do cartão, no entanto, tal procedimento não foi adotado, pelo menos não se tem provas
no autos
. (Id.108979442)

Outrossim, não há provas, de que o Reclamante conseguiu realizar compras de forma presencial utilizando-se do mesmo cartão de crédito cadastrado, conforme afirma na inicial, já que não apresentou os comprovantes de compras presenciais, tampouco, a imagem do cartão de crédito mencionado
no autos
.

Assim, conquanto o Reclamante sustente o cancelamento injustificado de suas compras, sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita.

Portanto
,
havendo

evidências
de que
o

serviço

prestado
pela
parte

reclamada

ocorreu
de forma
eficiente
,
não

há

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023